Tribunal: TJSP
Processo: 1015198-62.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. 1. Autora acometida por "urticária crônica espontânea", necessitando do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg. 2. Medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106). Hipótese na qual a autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. 1. Autora acometida por "urticária crônica espontânea", necessitando do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg. 2. Medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106). Hipótese na qual a autora comprovou a presença dos requisitos cumulativos exigidos no julgado paradigma do STJ, apresentando relatório médico sucinto, mas circunstanciado e fundamentado da necessidade do medicamento para tratar sua moléstia e a ineficácia dos fármacos padronizados pelo SUS, além de demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Sentença de procedência mantida. Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recursos não providos.